Tribunal: STF
Processo: ARE 1530188
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. APOSENTADORIA. REAJUSTE DE PROVENTOS. UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a incidência da Súmula 280/STF.



    2. A parte agravante argui a impertinência do óbice versado no mencionado enunciado sumular e diz envolvida questão constitucional alusiva à efetivação do direito constitucional à revisão de proventos em situação de omissão legislativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário contra acórdão que, considerada a inexistência de regramento específico, decidiu, com base na legislação local, pela tomada dos mesmos índices revisionais aplicados aos benefícios dos servidores vinculados ao Poder Judiciário estadual relativamente a revisão de proventos de aposentadoria concedida a serventuário de cartório não oficializado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reinterpretação de legislação local, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.